Tribunal: TJES
Processo: 5003311-31.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003311-31.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Chubb Seguros Brasil S/A, na qual foi reconhecida a responsabilidade da concessionária de energia por oscilação na rede elétrica que ocasionou dano ao equipamento segurado, com consequente condenação à indenização. A apelante sustenta ausência de provas quanto ao nexo de causalidade e existência de excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) analisar se estão presentes excludentes de responsabilidade aptas a afastar o dever de indenizar da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora tem legitimidade para propor ação regressiva contra o causador do dano, por sub-rogação nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos moldes do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da prestação do serviço defeituoso.

Laudo técnico acostado aos autos confirma falha na rede elétrica que causou danos ao transformador do segurado, estando presentes os requisitos para responsabilização civil.

A apelante não produziu prova apta a afastar o nexo causal, tampouco demonstrou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1282 do STJ, sobre a impossibilidade de sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora, não interfere na análise do mérito da responsabilidade civil objetiva da concessionária, que deve ser demonstrada independentemente dessas prerrogativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste para promover ação regressiva contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

Comprovada a oscilação na rede elétrica e o nexo de causalidade com o dano suportado pelo segurado, configura-se o dever de indenizar.

A ausência de prova de excludente de responsabilidade afasta a possibilidade de exclusão da obrigação da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.03.2016, DJe 29.03.2016; STJ, Tema Repetitivo n. 1282.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003311-31.2024.8.08.0047

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença do id. 14384055, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”, ajuizada por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
em desfavor da apelante, que julgou procedente o pedido inicial.

Em seu recurso (id. 14384056), a recorrente alega, em síntese, que não houve prova suficiente do nexo de causalidade entre a oscilação da rede elétrica e os danos sofridos pelo equipamento segurado.

Afirma que o laudo apresentado não goza de presunção absoluta de veracidade, de modo que a responsabilidade da concessionária deve ser afastada em razão da ausência de culpa ou força maior.

Aduz que a sentença não considerou a necessidade de comprovação técnica da falha no fornecimento e sustenta que não houve demonstração inequívoca da origem do dano, requerendo, ao final, o afastamento de sua responsabilidade civil.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões do apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14384061).

Muito bem.

De plano, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia posta em apreciação está adstrita à existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado da apelada e a suposta falha na prestação de serviços da apelante, concessionária de energia elétrica.

É cediço que “[...] a seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro” (AgRg no REsp 1378371/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 29/03/2016).

Desse modo, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária para, assim, buscar o ressarcimento que realizou, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

No caso em tela, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786, caput), no entanto, em julgamento realizado no dia 19/02/2025, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgou o Tema Repetitivo n. 1282, fixando a seguinte tese:

O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.

Nesse cenário, as prerrogativas processuais de caráter personalíssimo inerentes à relação de consumo entre o segurado e a concessionária apelante
não se transmitem
à relação obrigacional posteriormente desta com a seguradora.

Diante disso, para fins de comprovação do fato constitutivo do seu direito, a apelada deve instruir seu pleito inaugural não só com o pagamento da indenização securitária, mas também com provas acerca da falha na prestação do serviço por parte da concessionária recorrente, a qual responde objetivamente pelos danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese vertente, os documentos que acompanham a petição inicial confirmam a falha na rede elétrica que culminou com o problema de transformador de energia do segurado, conforme laudo técnico acostado ao id. 14383517, o que evidencia o nexo de causalidade entre a ocorrência dos eventos e os alegados danos. Aliado a esse documento, também há nos autos a apólice do seguro e o desembolso do valor em favor do segurado( id. 14383517).

A apelante, por seu turno, não acostou aos autos quaisquer elementos probatórios a fim de afastar a argumentação exposta na exordial.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo por caso fortuito ou força maior, hipóteses estas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Nesses termos, restou demonstrado pela seguradora apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Portanto, “a apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via de consequência, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 14% (quatorze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.